Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-74.2020.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000365-74.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 055.168.651-07 (APELANTE), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), EDIVALDO DA SILVA SOUZA (APELADO), MARILENE DA SILVA BARBOZA (APELADO), IVONE DOS SANTOS SOUZA (APELADO), FABRICIO BATISTA GUIMARAES - CPF: 036.589.461-30 (APELADO), TELMA LOMES DA SILVA (APELADO), MARIA BORGES DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), EDIVALDO DA SILVA SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000365-74.2020.8.11.0092

APELANTE: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, CP] – INSURGÊNCIA QUANTO AO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA [ART. 65, I, CP] - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

É vedada a utilização de qualificadora para desvalorar as circunstâncias do crime, quando esta não foi submetida ao júri popular.

O fato de o crime ter sido cometido no período noturno não autoriza, por si só, a negativação das circunstâncias do crime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000365-74.2020.8.11.0092

APELANTE: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por GABRIEL RIBEIRO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alto Taquari, que o condenou pelo crime de homicídio [art. 121, caput, do CP], apenando-o com 7 [sete] anos e 2 [dois] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A insurgência recursal limita-se ao
quantum
da reprimenda aplicada.

Assevera que, a despeito de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 59, CP] a pena-base foi fixada em 9 [nove] anos e 6 [seis] meses, razão pela qual almeja o seu redimensionamento para o patamar mínimo. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da menoridade relativa [art. 65, I, do CP].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecida a menoridade relativa de GABRIEL à época do delito.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000365-74.2020.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA foi acusado de, no dia 19/06/2008, no período noturno, em frente ao estabelecimento comercial LANCHONETE FOGAÇARIA, Bairro Treze Pontos, em Alto Taquari, ter matado EDIVALDO DA SILVA SOUZA com dois disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima no tórax e na região escapular esquerda, e que foram a causa de seu óbito.

Ouvida pelo delegado de polícia, IVONE DOS SANTOS SOUSA, vulgo FERNANDA, declarou:

“Que esteve na lanchonete aquele dia, acompanhado de seu esposo, o FABRÍCIO, tendo iniciado uma discussão com ADRIANA, pois essa havia falado algumas coisas sobre o meu passado; que depois seu esposo a levou embora do bar; que a vítima tinha o apelido de NIQUINHA; que tinha conhecimento que a vítima e acusado moravam juntos em uma quitinete; que somente ficou sabendo da morte de NIQUINHA no outro dia, quando foi em um açougue; que no período em que permaneceu no bar, viu quando a vítima sacou uma arma e deu um disparo a esmo, tendo esse pedido desculpa posteriormente à dona MARIA, que era proprietária do bar, dizendo ter sido um disparo acidental; que não viu nenhuma discussão entre acusado e vítima enquanto esteve no bar; que não sabe dizer se realmente foi GABRIEL quem atirou na vítima, mas acha estranho o acusado, ADRIANA e o ‘garoto do piercing’ terem desaparecido no outro dia, seguinte aos fatos”.

Na fase inquisitiva, TELMA LOMES DA SILVA testemunhou que, no dia do fato, presenciou a vítima se aproximando de um grupo de pessoas, após envolver-se em uma confusão minutos antes na LANCHONETE FOGAÇARIA, e que
“não sabe o que a vítima iria conversar com aquele grupo, que inclusive GABRIEL fazia parte; que, ato contínuo, a declarante viu quando GABRIEL desferiu tiros contra a vítima; que a distância entre o local onde a declarante estava até o local onde ocorreu o crime dá uns dez metros [...]”
.

A denúncia foi oferecida em 13/03/2013 e recebida em 06/06/2013.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal, o réu foi citado por edital em julho/2017, quando foi decretada sua prisão preventiva, em razão da fuga do distrito da culpa, tendo sido preso cerca de dois anos depois, em Cuiabá, no dia 07/07/2019.

Em juízo, a testemunha MARIA BORGES DA SILVA, proprietária, à época, da LANCHONETE FOGAÇARIA, declarou que já havia fechado seu estabelecimento comercial e lavava copos no momento em que ouviu dois tiros, seguidos de uma gritaria:
“meu Deus do céu, matou”
,
“mas eu não vi quem (morreu), nem sabia quem (matou)”
.

Interrogado, GABRIEL aduziu que a vítima o havia provocado no bar, ameaçando-o, e que,
para se defender
,
saiu do local, comprou uma arma ali perto e retornou para o estabelecimento
. Narrou que a vítima desferiu um murro, que o atingiu, tendo ficado quieto e, logo depois, disparou dois tiros contra EDIVALDO.

Pronunciado por homicídio qualificado, interpôs recurso em sentido estrito, que foi desprovido, mas de ofício, esta 1ª Câmara Criminal afastou a qualificadora do motivo fútil para que fosse submetido a julgamento popular pelo crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

Após a produção da prova testemunhal e o interrogatório do réu na sessão plenária, o Conselho de Sentença condenou-o pelo homicídio de EDIVALDO DA SILVA SOUZA.

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la, observando a situação fática individualizada do caso concreto.

O Juiz Presidente do Júri, ao analisar as circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica, assim se pronunciou:

“
Culpabilidade
: o réu agiu com culpabilidade intensa,
demonstrando premeditação de sua conduta
, pois tinha o pleno domínio da situação e podia agir diferente, se quisesse, já após o primeiro desentendimento com a vítima no bar, o réu foi até sua residência e teve a oportunidade de não mais retornar àquele ambiente, porém,
decidiu voltar ao bar, onde encontrou o ofendido, efetuando contra ele os disparos de arma de fogo
. Tais circunstâncias indicaram um dolo acentuado, atraindo maior censurabilidade, um plus de reprovação social ao comportamento adotado pelo condenado.

Antecedentes
: verifico que o réu não possui mais antecedentes.

Conduta social e personalidade
: Quanto à conduta social e a personalidade do réu, não há elementos ou exames específicos nos autos que possa pesar negativa ou favoravelmente.

Motivos do crime
: Os motivos do crime não se destacam, pelo que, nada há a valorar.

Circunstâncias do crime
: extrai-se dos autos que
a vítima não teve qualquer chance de oferecer alguma defesa ou resistência à ação violenta do réu, que efetuou disparos contra alguém desarmado, sendo que um dos disparos atingiu as costas da vítima, o que reforça a vulnerabilidade desta frente ao condenado
. Ademais disso, tem-se que
o delito foi praticado no período noturno, aspecto que dificulta investigação acerca do ocorrido
e contribui para a impunidade. Nesse cenário, tenho que as circunstâncias devem ser valoradas negativamente.

Consequências do crime
: As consequências do crime, embora graves, pois culminaram na morte de uma pessoa, integra o próprio tipo penal, pelo que, inviável valorá-las nesse momento.

Comportamento da vítima
: não há evidências de que algum comportamento da vítima, imediatamente anterior ao delito, tenha contribuído para a prática da infração penal, notadamente se considerada a premeditação da conduta do réu. Desse modo, reputo neutro o comportamento do ofendido”.

Ao contrário do que sustenta o apelante, claramente se verifica que
duas circunstâncias judiciais foram negativadas
, quais sejam:
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Em relação à culpabilidade, a premeditação é fundamento idôneo para desvalorá-la, consoante remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. FUNDAMENTO IDÔNEO
. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o recurso.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial.
3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

[...] A negativação da culpabilidade do agente, no caso, contou com fundamentação idônea, pois a premeditação e o planejamento do crime tornam patente a maior reprovabilidade da conduta do apenado. [...] (AgRg no HC 676.862/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Portanto, deve ser mantida a negativação da culpabilidade do agente, uma vez que restou comprovada a premeditação.

No que pertine às circunstâncias do crime, observo que um dos fundamentos adotados pelo Presidente do Júri, qual seja, a impossibilidade de defesa da vítima, é
qualificadora do crime
de homicídio, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

No entanto, GABRIEL foi condenado por homicídio simples [art. 121, caput, do CP], de modo não é possível o reconhecimento dela sem que tenha sido submetida à apreciação popular, sob pena de usurpação da soberania dos vereditos, garantida pela Carta Magna.

Em relação ao fato de o crime ter sido praticado no período noturno, verifico que este fundamento, por si, dado o desenho fático da cena do crime, não autoriza o recrudescimento da pena-base.

Pela prova carreada nos autos, o crime aconteceu na via pública, em local movimentado, na presença de várias pessoas, o que
desautoriza concluir que a investigação do crime foi dificultada
, haja vista que, desde o primeiro momento, GABRIEL foi apontado como autor dele.

Desse modo, deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime.

Igualmente procede o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Verifico que está documentalmente comprovado nos autos que GABRIEL nasceu em 07/10/1989 [ID. 102521545, pág. 1], ou seja,
na data do fato tinha apenas 18 [dezoito] anos de idade
, de modo que a incidência da referida atenuante [art 65, I, do CP] é medida que se impõe.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira etapa, mantida a desvaloração da culpabilidade, acresço a pena mínima em 1/6 [um sexto], fixando a reprimenda basilar em 7 [sete] anos de reclusão.

Na fase intermediária incidem as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual a pena provisória é de
6 [seis] anos de reclusão
, em observância à Súmula 231/STJ, que
torno definitiva
, pela ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena na última fase dosimétrica.

Diante do exposto, conheço do recurso manejado por GABRIEL RIBEIRO DA SILVA e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a negativação das circunstancias do crime, reconhecer a atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, CP] e redimensionar a pena privativa de liberdade para 6 [seis] anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022